Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0716423-31.2024.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Apelado (s): PAULO FERNANDO BANDEIRA DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], considerando o teor da petição do apelo interposto (ID 72566112, págs. 1-9), digam as partes, em 15 dias, prazo sucessivo, sobre a incidência do art. 932, I e IV, “b”, viabilizando seja NEGADO PROVIMENTO A RECURSO contrário a Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou Pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recursos Repetitivos; diante do Tema Repetitivo 972/STJ, tratando dos questionamentos em debate, requerendo o que entenderem de direito. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.